Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL. DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o elemento subjetivo do tipo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Não se recebe queixa-crime por calúnia se não demonstrado, já na inicial, que o fato imputado ao querelado realiza, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (arts. 138 e § 2o, do CP), inclusive com a presença do elemento subjetivo do tipo penal que, no caso, consiste no animus caluniandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
3. Nas circunstâncias do caso em exame, os fatos narrados na inicial não constituem crime, conforme corretamente considerou o magistrado na origem, pois não houve imputação de um fato criminoso, apenas uma menção e descrição genérica, constante de matéria jornalística, nos autos de outra ação judicial, com a pretensão de correlacionar as partes, consoante argumentação lá dispendida, que não demonstram a incidência do tipo penal em questão.
4. Por outro viés, a queixa-crime desse processo, distribuída em 04/03/2021 é exatamente igual – mesma redação, mesmos fatos, mesmas partes, mesmo pedido – à queixa-crime do processo no 0755188-19.2020.8.07.0016, distribuído em 17/12/2020, que foi julgado por essa 3a Turma Recursal em 21/07/2021, acórdão no 1356512, que transitou em julgado em 17/08/2021 (certidão de ID 28247067, dos autos no 0755188-19.2020.8.07.0016).
5. A única suposta diferença é que no processo no 0755188-19.2020.8.07.0016 a querelante se insurge contra colocações argumentativas que seriam atinentes a uma situação envolvendo o seu falecido pai, em uma peça processual de exceção de suspeição manejada pela própria querelada e, nestes autos, a querelante se insurge sobre os mesmos fatos, agora acontecidos em outro processo, quando um terceiro advogado juntou aquela mesma peça processual de exceção de suspeição neste outro processo. Não há, aparentemente, qualquer comprovação de envolvimento direto da querelada neste outro processo. Mas, a peça processual que conteria os elementos supostamente caluniosos é a mesma, ou seja, mesmos fatos constantes de processos distintos.
6. Naqueles autos, a queixa-crime foi rejeitada na origem por ausencia de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP. No julgamento da apelação então interposta pela querelante, foi confirmado tal entendimento, além de suplementá-lo com o reconhecimento da decadência e extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
7. Observa-se que apesar da interposição do recurso nestes autos (22/07/2021) ser um dia posterior ao julgamento daquele outro processo (21/07/2021), ela foi anterior a publicação, ocorrida em 28/07/2021. No entanto, a peça recursal mantém ipsis litteris o conteúdo nos dois processos, pois se referem aos mesmos fatos. Não obstante essas circunstâncias, a parte querelante, advogada por profissão, não informou nos autos tal situação e deixou o processo transcorrer até o ponto em que ora se encontra.
8. Verifica-se a coisa julgada quando há identidade de partes e fundamento para o pedido, como aconteceu na situação ora analisada, motivo pelo qual suscito de ofício e acolho preliminar de coisa julgada, ante a superveniência do trânsito em julgado do processo no 0755188-19.2020.8.07.0016, ocorrido em 17/08/2021, determinando, em consequência a extinção e arquivamento deste processo.
9. Para além disso, verifico também comportamento temerário da parte querelante, que aduziu duas queixas-crimes de igual teor, contra a mesma parte, fundamentada nos mesmos fatos (conteúdo da Exceção de Suspeição, em tramitação na 2a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme ID 27801407 – pag. 6 deste processo e ID 289412891, do processo no 0755188-19.2020.8.07.0016), sob o subterfúgio implícito (pois nada foi mencionado quanto a isso) de que a referida peça teria sido usada em dois processos distintos naquela jurisdição federal, tendo deixado de tomar providências referentes a desnecessidade de continuidade do trâmite do segundo processo, inclusive ante o julgamento em sede recursal de um deles, fato sabido ao menos desde a publicação do acórdão já mencionado.
10. Dessa forma, ante o caráter privado da ação penal, e a iniciativa e impulso da querelante, para sua formação e tramitação, fica configurada e evidente a sua má-fé processual, atraindo a incidência do disposto no art. 80, V e VII e art. 81 do CPC, c/c art. 3o do CPP, e a consequente imposição de multa por litigância de má-fé.
11. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA, para determinar a extinção e arquivamento do processo.
12. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
13. Condeno, ainda, nos termos do § 2o, do art. 81 do CPC, c/c art. 3o do CPP, ao pagamento de multa por litigância de má-fé que fixo em 2 vezes o valor do salário mínimo.